Tribunal: TCU
Processo: 007.941/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 18/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10491/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.941/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aci Alves de Aragao (XXX.654.036-XX); Ada Marly Pita Correa (XXX.925.184-XX); Adair Hilario Graebin (XXX.384.412-XX); Adaisa Farias dos Santos Fonseca (XXX.170.432-XX); Adalgiza Pinheiro da Costa (XXX.008.312-XX); Adao Alves Vargas (XXX.010.992-XX); Adelia Augusta Teixeira (XXX.505.722-XX); Adelia Gomes (XXX.762.562-XX); Adelia Maria da Silva Santos (XXX.928.182-XX); Adelson Alves da Silva (XXX.100.348-XX); Ademar dos Santos Borges (XXX.427.566-XX); Ademiro Augusto de Oliveira (XXX.392.676-XX); Aderbal Francisco Lopes (XXX.264.346-XX); Adermi Mateus de Oliveira (XXX.201.726-XX); Adilson Antonio Ribeiro dos Santos (XXX.453.306-XX); Adir Noel de Castro Souza (XXX.153.039-XX); Afonso Carlos Ferraz de Brito (XXX.296.956-XX); Agripina Pantoja da Silva (XXX.478.552-XX); Aida de Sant Anna Hug (XXX.240.557-XX); Ailton da Cunha (XXX.560.446-XX); Alaide Maria Coelho (XXX.089.596-XX); Alcione Benedita Gadia Rodrigues Pedroso (XXX.134.168-XX); Aldeir Pereira Alves (XXX.424.156-XX); Aloisia Santos Damasio (XXX.742.105-XX); Alonso Pereira de Souza (XXX.805.356-XX); Aloysio Tancredo Lopes da Costa (XXX.365.106-XX); Alva de Nasare Rabelo da Silva (XXX.277.022-XX); Alvimar de Souza (XXX.614.506-XX); Ana Alice Cocate (XXX.337.706-XX); Ana Celia Cavalcante de Souza Borges (XXX.429.802-XX); Ana Lucia Paes (XXX.422.857-XX); Ana Lucia Pinto (XXX.643.106-XX); Ana Maria Haddad Diniz Ribeiro (XXX.018.187-XX); Ana Maria Nogueira Lima (XXX.233.572-XX); Ana Maria Santos Bomfim (XXX.580.757-XX); Ana Maria Santos de Souza (XXX.499.652-XX); Ana Maria de Resende (XXX.624.226-XX); Ana Maria dos Reis Portella (XXX.611.457-XX); Anair Jardim Folco (XXX.229.707-XX); Analia Schunk Langa (XXX.920.962-XX); Angela Beatriz Neves Carvalho (XXX.309.407-XX); Angela Maria Caramez Paes de Lima (XXX.289.767-XX); Angela Maria de Alcantara da Rocha (XXX.275.116-XX); Anita Blanco de Haan (XXX.396.177-XX); Anorina Batista de Souza (XXX.603.505-XX); Antenor da Silveira (XXX.039.579-XX); Antonia Maria da Silva (XXX.231.203-XX); Antonia Maria da Silva Cruz (XXX.351.352-XX); Antonia de Castro Novena (XXX.404.298-XX); Antonio Almeida Tavares (XXX.109.432-XX); Antonio Alves da Cruz (XXX.525.686-XX); Antonio Anibal Cardoso Guedes (XXX.656.172-XX); Antonio Bacelar de Lima (XXX.590.405-XX); Antonio Carlos Vita Fagundes (XXX.561.237-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.745.256-XX); Antonio Celio Pimentel de Souza (XXX.994.882-XX); Antonio Evangelista (XXX.179.602-XX); Antonio Goncalves (XXX.387.507-XX); Antonio Jorge dos Santos (XXX.511.475-XX); Antonio Jose Vieira de Sousa (XXX.922.666-XX); Antonio Jose da Silva (XXX.420.474-XX); Antonio Luiz Dohler (XXX.610.406-XX); Antonio Marques da Cruz (XXX.481.602-XX); Antonio Martins dos Santos (XXX.594.915-XX); Antonio Matias de Araujo (XXX.170.664-XX); Antonio Pereira Cardoso (XXX.008.352-XX); Antonio Pinto da Silva Bogea (XXX.786.642-XX); Antonio Rodrigues de Oliveira Filho (XXX.573.302-XX); Antonio Teixeira Espindola (XXX.744.536-XX); Antonio Valdir Maciel do Nascimento (XXX.019.232-XX); Antonio de Holanda Cortes (XXX.314.172-XX); Antonio dos Reis Boas (XXX.337.566-XX); Aparecida Ferreira de Souza (XXX.972.392-XX); Ari Roberto da Silva (XXX.494.484-XX); Arinildes de Jesus Sousa Costa (XXX.166.717-XX); Aristides Alves dos Reis Filho (XXX.929.152-XX); Arlete Arrabal de Azevedo (XXX.798.342-XX); Arlete de Freitas (XXX.127.188-XX); Arlette Pereira de Souza Vargas (XXX.021.687-XX); Armando Ambrosio Filho (XXX.812.666-XX); Armando Cordeiro da Rocha (XXX.657.352-XX); Arnaldo Morais Valino (XXX.856.262-XX); Arquimedes de Souza Filho (XXX.448.566-XX); Ary Luiz Cordeiro Souza (XXX.767.466-XX); Augustinho Jose Ferreira (XXX.716.715-XX); Augusto Cesar Freitas Leal (XXX.648.055-XX); Augusto Somenzari (XXX.877.452-XX); Aurea Regina Alonso de Souza Arbs (XXX.156.437-XX); Aurelia da Rocha Menezes (XXX.820.655-XX); Aurelina Longui da Silva (XXX.802.372-XX); Aurenice Lima Pereira de Melo (XXX.895.847-XX); Aureny Costa de Assuncao (XXX.249.962-XX); Barbara Leite dos Santos (XXX.220.505-XX); Benedita Correia de Alencar (XXX.994.392-XX); Benedita de Nazare Coelho Rodrigues (XXX.863.942-XX); Benedito das Gracas dos Santos Valadares (XXX.289.602-XX); Benedito de Jesus Santos (XXX.401.463-XX); Benicio Lopes Coelho (XXX.347.676-XX); Benjamin Franklin Silva (XXX.615.037-XX); Cacilda Maria Cunha (XXX.345.972-XX); Candinha Ferreira dos Santos (XXX.209.142-XX); Carlos Aecio Marques da Silva (XXX.000.181-XX); Carlos Augusto Correa (XXX.635.782-XX); Carlos Douglas Lima (XXX.300.442-XX); Carlos Henrique Bispo de Santana (XXX.835.155-XX); Carlos Humberto Ferreira Soares (XXX.151.356-XX); Carlos Jorge Ferreira Lopes (XXX.210.456-XX); Carlos Otavio Costa dos Santos (XXX.045.172-XX); Carlos Roberto Baronto de Andrade (XXX.317.147-XX); Carlos Roberto Pereira dos Santos (XXX.830.406-XX); Carmem Luiza Santos de Oliveira (XXX.079.385-XX); Cassia Regina Marques Azevedo (XXX.186.908-XX); Cecilia Maria Monteiro de Frias (XXX.345.207-XX); Celia Aparecida Orlandi da Costa (XXX.650.648-XX); Celia dos Santos Chaves (XXX.818.547-XX); Celina Ramos Ataide (XXX.756.022-XX); Celina de Cassia Baiao Vieira Miranda (XXX.040.796-XX); Celma Oliveira Rufino da Silva (XXX.959.887-XX); Celso da Conceicao Silva (XXX.429.946-XX); Cely Oliveira de Lima (XXX.862.662-XX); Cesar Luiz Mansur Pereira (XXX.515.737-XX); Christiane Reis de Freitas Ramalho (XXX.847.577-XX); Christina Thereza Machado Bittar (XXX.407.057-XX); Cibilia Sokolowski Kunz (XXX.834.519-XX); Cicero Roza de Moura (XXX.932.224-XX); Cirilo Silvino de Souza (XXX.119.096-XX); Clarinda Garbercht Schimidt (XXX.725.212-XX); Claudete Lopes da Costa (XXX.010.422-XX); Claudia Carolina Soares de Andrade (XXX.123.717-XX); Claudia Maria de Souza Teixeira (XXX.064.756-XX); Claudina Barreto Chagas (XXX.726.435-XX); Claudio Fernando Cavalcanti de Souza (XXX.695.907-XX); Claudio Moreira Barbosa (XXX.410.167-XX); Clea Fraga Esteves Maciel (XXX.169.707-XX); Cledison de Lima Merces (XXX.946.372-XX); Cleofas Marques dos Anjos (XXX.228.715-XX); Clesval Senna de Araujo (XXX.403.685-XX); Clovis Morali Andrade (XXX.113.428-XX); Creusa Rodrigues de Souza Santos (XXX.044.542-XX); Cristina Sebastiana Leopoldo Pacheco (XXX.442.336-XX); Cristovao Neres dos Santos (XXX.359.541-XX); Daise Sacramento Padilha da Silva (XXX.597.792-XX); Daisy Luci Russo Perche (XXX.643.316-XX); Dalila Borges de Oliveira (XXX.842.871-XX); Dalva Regina dos Santos Assis (XXX.051.357-XX); Damiao Pataxo dos Santos (XXX.562.308-XX); Damiao de Oliveira (XXX.371.357-XX); Daniel Francisco dos Santos (XXX.057.265-XX); Darci Agostinho Nonnemaker (XXX.809.809-XX); Dayse Peixoto Mendes (XXX.986.097-XX); Deborah Dourado Lopes (XXX.766.635-XX); Delcy Julio Rodrigues (XXX.855.012-XX); Denise Reis Thadeu (XXX.309.287-XX); Denize da Fonseca Ribeiro (XXX.803.797-XX); Dernivalda Lourenca dos Santos (XXX.832.297-XX); Dinea Paula Rodrigues (XXX.338.147-XX); Dirce de Araujo Santos (XXX.027.232-XX); Domingos Azulino de Oliveira (XXX.152.292-XX); Domingos Barros Vale Porto (XXX.356.973-XX); Domingos dos Santos (XXX.160.955-XX); Doracy Maria de Araujo (XXX.580.062-XX); Doralina Lopes (XXX.053.912-XX); Dorcino Gomes Filho (XXX.229.176-XX); Doroteia Motta Alves Guimaraes (XXX.710.766-XX); Dorvalina Apolinaria Rodrigues (XXX.969.622-XX); Dulce dos Santos Silva (XXX.746.562-XX); Dulcilene Maria Lobo Silva Alcantara (XXX.167.482-XX); Dulcineia Teixeira de Andrade (XXX.934.488-XX); Eder de Abreu (XXX.918.166-XX); Edia Souza da Silva (XXX.882.697-XX); Edilberto Fernandes Goncalves (XXX.850.812-XX); Edilson Alves de Oliveira (XXX.259.655-XX); Edilson Francisco Alves (XXX.147.176-XX); Edimar Victor de Almeida (XXX.873.005-XX); Edimarcos Xavier (XXX.360.698-XX); Ediones Pires de Oliveira (XXX.717.971-XX); Edith da Conceicao Silva e Silva (XXX.070.562-XX); Edivaldo Donizeti Maia (XXX.750.236-XX); Edivaldo Figueredo Teixeira (XXX.529.305-XX); Edmilson Claudino Ramos (XXX.366.185-XX); Edmundo Luis dos Santos Ribeiro (XXX.481.625-XX); Edmundo Nunes de Lima (XXX.136.328-XX); Edna Araujo de Oliveira (XXX.212.052-XX); Edna Cardoso Marques (XXX.317.815-XX); Edson Alves Custodio (XXX.728.736-XX); Edson Alves Guedes (XXX.407.056-XX); Edson Barbosa de Lima (XXX.577.896-XX); Edson Gualberto de Souza (XXX.442.206-XX); Edson dos Santos Ribeiro (XXX.638.536-XX); Eduvirges Conceicao Carvalho (XXX.431.586-XX); Edvaldo Machado Costa (XXX.818.512-XX); Efigenia Gomes Rodrigues (XXX.424.916-XX); Eidivar Vitor Afonso (XXX.854.516-XX); Elaine Maria Spinola de Andrade (XXX.443.736-XX); Elaine Simoes Pinto (XXX.996.317-XX); Elaine Veiga Rodrigues (XXX.331.268-XX); Elba Ramos Teixeira (XXX.774.836-XX); Elenice Ferreira Santos (XXX.198.437-XX); Eleussinia Fontes da Silva (XXX.879.907-XX); Eliana Seixas de Aragao Barroso de Pinho (XXX.236.797-XX); Eliana da Silva Freitas (XXX.648.195-XX); Eliane Barreto de Melo (XXX.773.947-XX); Eliane Ferreira de Araujo (XXX.773.247-XX); Eliane Mendonca Mansur (XXX.294.637-XX); Elias Borges da Silva (XXX.522.965-XX); Elias Rodrigues de Souza (XXX.326.646-XX); Elias Vieira Soares (XXX.964.096-XX); Elisabete Dalves da Cunha (XXX.230.237-XX); Elisete Dantas de Castro (XXX.261.296-XX); Elisete Guimaraes Barros (XXX.990.122-XX); Elivaldo Ribeiro da Silva (XXX.971.655-XX); Eliza Lima Azevedo (XXX.025.592-XX); Elizabete Aparecida de Barros (XXX.032.506-XX); Elizabeth Ana Thomaz Ribeiro (XXX.293.816-XX); Elizabeth Moura da Fonseca (XXX.918.192-XX); Elizabeth Rodrigues de Araujo (XXX.598.552-XX); Elizabeth Santos Mota (XXX.158.245-XX); Elizabeth de Abreu Gomes Ferranti (XXX.518.206-XX); Elizete Maria Silva (XXX.816.484-XX); Elma Suely Martins (XXX.695.627-XX); Elton Araujo Ramos (XXX.233.787-XX); Elza Mota do Nascimento (XXX.701.542-XX); Elza Thiago Neves (XXX.229.466-XX); Ena da Cruz (XXX.706.722-XX); Enio Lima (XXX.070.517-XX); Ercilia Rodrigues da Silva (XXX.838.922-XX); Erica Prill (XXX.052.422-XX); Erli Lourenco (XXX.350.397-XX); Ernani Ramos Guimaraes (XXX.043.457-XX); Esmeralda Alencar (XXX.187.162-XX); Estanislau Ribeiro (XXX.832.602-XX); Ester do Nascimento (XXX.194.147-XX); Esther Cardoso de Sampaio (XXX.163.652-XX); Eugenio Guilherme Himmen (XXX.753.951-XX); Eulina de Assis Souza (XXX.745.957-XX); Eunice Faria Amaral Fonseca (XXX.812.886-XX); Eurides Ferreira Quinto (XXX.302.302-XX); Evangelista Pereira Soares (XXX.237.006-XX); Evelina da Silva Soares (XXX.189.906-XX); Evilasio Souza Santos (XXX.645.725-XX); Fatima de Lourdes de Oliveira Teotonio (XXX.382.644-XX); Felix Alves de Brito (XXX.965.902-XX); Fernando Faustino Porto Junior (XXX.983.647-XX); Fidencia de Jesus da Silva Matos (XXX.776.702-XX); Filomena Maria Gonelli Ferreira (XXX.332.816-XX); Flavio Emilio Klusener (XXX.063.850-XX); Flordeci Profeta (XXX.304.947-XX); Florinda Alves da Silva (XXX.548.556-XX); Francilourdes Marques de Oliveira (XXX.733.382-XX); Francinelson de Lima (XXX.606.602-XX); Francisca Anacelia Monteiro Neves (XXX.714.202-XX); Francisca Cabral da Silva (XXX.650.902-XX); Francisca Luzanira de Sousa Ribeiro (XXX.194.892-XX); Francisca Pinto da Silva (XXX.140.192-XX); Francisca Sales de Oliveira (XXX.056.632-XX); Francisca da Cruz Laune (XXX.480.082-XX); Francisca de Assis Gomes da Silva (XXX.043.724-XX); Francisco Alves Saldanha (XXX.440.652-XX); Francisco Chagas Gomes de Arruda (XXX.737.812-XX); Francisco Farias de Lima (XXX.810.452-XX); Francisco Fontenele de Pinho (XXX.142.967-XX); Francisco Luiz Mascarenhas Lima (XXX.266.055-XX); Francisco Rodrigues de Lima (XXX.213.852-XX); Francisco Torquato Mesquita da Silva (XXX.630.612-XX); Francisco Virginio Diniz (XXX.364.034-XX); Francisco das Chagas Araujo (XXX.231.332-XX); Francisco de Assis Chaves Bastos (XXX.175.597-XX); Genilda Maria da Silva (XXX.019.774-XX); Genira Izaura Barbosa da Costa (XXX.820.087-XX); Genivaldo Fagundes de Morais (XXX.219.086-XX); Georgete Alves de Brito (XXX.667.082-XX); Geralda de Fatima Barbosa (XXX.488.707-XX); Geraldo Dutra de Oliveira (XXX.177.456-XX); Geraldo Ferreira da Costa (XXX.452.956-XX); Geraldo Gomes dos Santos (XXX.493.546-XX); Geraldo Ramos Pereira (XXX.094.366-XX); Geraldo Rodrigues Santos (XXX.826.694-XX); Gerson Luiz Teixeira do Rosario (XXX.537.412-XX); Gerson Roberto de Oliveira (XXX.740.306-XX); Getulio Soares Batista (XXX.857.542-XX); Gilberto Dias de Lima (XXX.952.832-XX); Gilberto Maiolini (XXX.837.476-XX); Gilberto Pereira Filho (XXX.039.757-XX); Gilberto Rodrigues da Silva (XXX.076.566-XX); Gildenora Batista Dantas (XXX.724.071-XX); Gilsival Sampaio Pinheiro (XXX.583.862-XX); Gislene Conceicao dos Santos (XXX.131.492-XX); Givaldo Marcelino dos Santos (XXX.190.074-XX); Glaide Marcelino de Souza (XXX.678.997-XX); Glicinia Silva Pimenta (XXX.107.647-XX); Gloria Maria Silva da Silva (XXX.888.307-XX); Gracia Regia Menegathi (XXX.780.097-XX); Graciliano Santos Coelho (XXX.801.321-XX); Gustavo Rodrigues de Souza Filho (XXX.066.442-XX); Hadailton Amaral Rodrigues (XXX.870.656-XX); Haroldo Caetano Cordeiro (XXX.775.327-XX); Haroldo Jose de Sousa (XXX.924.832-XX); Helena Evangelho Buarque (XXX.249.637-XX); Helena Nicolaevna Aprelkoff (XXX.971.857-XX); Helio Antonio Quiterio (XXX.599.106-XX); Hilario Paulino de Lima (XXX.196.702-XX); Hugo Miyahira (XXX.627.437-XX); Idelbrandina Maciel da Silva (XXX.011.932-XX); Ilma Cristina Araujo Pereira (XXX.173.053-XX); Indra Leal Soares (XXX.382.997-XX); Ines Ramos Freitas (XXX.529.252-XX); Iracema Chagas Vieira (XXX.395.302-XX); Iracema Silva dos Santos (XXX.847.502-XX); Iraci Blanco (XXX.271.287-XX); Irandi Lopes de Alvarenga (XXX.329.402-XX); Iranilda da Silva Munhoz (XXX.595.822-XX); Irenilde Morais da Silva Albuquerque (XXX.967.802-XX); Irisma Santos da Silva Sousa (XXX.748.575-XX); Isabel Maria Cesar Alves (XXX.708.803-XX); Isamara Martins de Souza (XXX.423.397-XX); Isolina Correa Miranda (XXX.139.092-XX); Israel Fernando Dantas da Rocha (XXX.092.884-XX); Ivanete Hottis da Fonseca (XXX.930.632-XX); Ivanir Vernaschi (XXX.160.727-XX); Ivany Alair Tavares de Mattos (XXX.137.476-XX); Ivone Chafim Bernardo (XXX.155.867-XX); Izabel Christina da Motta Silva (XXX.766.647-XX); Izauro Pereira da Silva (XXX.487.176-XX); Jacinto Pereira Goulart (XXX.716.397-XX); Jacira Silva Meira (XXX.659.332-XX); Jacy Araujo do Prado (XXX.986.786-XX); Jacyra Simoes de Moraes (XXX.125.667-XX); Jaime Braga da Silva (XXX.212.366-XX); Jaime Pires da Costa (XXX.851.016-XX); Jair Rosa da Silva (XXX.712.548-XX); James Torres Sobrinho (XXX.799.071-XX); Jamil de Souza Nascimento (XXX.288.916-XX); Janete Maria Firmino de Souza (XXX.824.402-XX); Janilene Vasconcelos de Melo (XXX.899.702-XX); Janine de Almeida Barcellos (XXX.931.867-XX); Jesse Bastos da Silva (XXX.890.972-XX); Jesse da Silva Carvalho (XXX.624.605-XX); Joana das Gracas Oliveira (XXX.097.652-XX); Joao Anjo de Paiva (XXX.906.112-XX); Joao Batista de Araujo (XXX.431.896-XX); Joao Bosco Duarte (XXX.831.032-XX); Joao Carlos Lins Corte (XXX.806.452-XX); Joao Carlos Regis da Silva (XXX.338.863-XX); Joao Conceicao da Silva (XXX.720.432-XX); Joao Fleury Lobato (XXX.495.582-XX); Joao Francisco Pena Pego (XXX.561.888-XX); Joao Jose de Souza (XXX.932.217-XX); Joao Marinho da Frota (XXX.375.816-XX); Joao Miano Filho (XXX.150.576-XX); Joao Pereira de Oliveira (XXX.097.202-XX); Joao Ribeiro Filho (XXX.914.285-XX); Joao Rodrigues Filho (XXX.582.568-XX); Joao Rola Ferreira (XXX.206.742-XX); Joao Rubens Ferreira da Silva (XXX.052.956-XX); Joao Wanderlei Magalhaes Ribeiro (XXX.475.296-XX); Joaquim Martins Barbosa (XXX.580.836-XX); Joaquina da Silva Coutinho (XXX.390.512-XX); Joel de Andrade Guedes (XXX.931.636-XX); Jorge Antonio Costa (XXX.559.096-XX); Jorge Emanuel Bentes (XXX.490.407-XX); Jorge Luis Fernandes de Araujo (XXX.490.154-XX); Jorge Santana de Oliveira (XXX.881.405-XX); Jorgeth Mercado Freitas Cezar (XXX.054.422-XX); Jorgina da Conceicao (XXX.564.867-XX); Jose Adair de Jesus Vieira (XXX.349.306-XX); Jose Afonso Antunes (XXX.758.217-XX); Jose Alves de Souza (XXX.352.996-XX); Jose Americo Cordeiro das Neves (XXX.492.302-XX); Jose Antonio Batista (XXX.645.246-XX); Jose Bernardes Farias (XXX.567.588-XX); Jose Carlos Caldeira Brant Seggia (XXX.566.287-XX); Jose Carlos Cordeiro de Oliveira (XXX.867.065-XX); Jose Carlos Martins de Abreu (XXX.882.666-XX); Jose Carlos Vieira (XXX.284.616-XX); Jose Carlos de Miranda (XXX.877.467-XX); Jose Carlos de Souza Filho (XXX.838.501-XX); Jose Constantino da Costa Neto (XXX.597.287-XX); Jose Dario Alves Santos (XXX.262.595-XX); Jose Dionisio Ferreira da Silva (XXX.995.475-XX); Jose Luiz Alves (XXX.594.828-XX); Jose Luiz Lopes de Melo (XXX.787.682-XX); Jose Luiz Souza Filho (XXX.967.715-XX); Jose Luiz de Oliveira Costa (XXX.355.306-XX); Jose Macario Ferreira (XXX.842.002-XX); Jose Marcolino da Silva (XXX.437.484-XX); Jose Marlon Freitas Telles (XXX.464.727-XX); Jose Marques da Costa (XXX.383.082-XX); Jose Moreira da Silva (XXX.327.126-XX); Jose Nazareno Rodrigues de Araujo (XXX.498.403-XX); Jose Nilson Pereira (XXX.841.061-XX); Jose Pereira Matos (XXX.064.086-XX); Jose Pimentel da Costa (XXX.987.932-XX); Jose Raimundo Resende (XXX.181.296-XX); Jose Ribamar da Silva Ramos (XXX.586.342-XX); Jose Valmil de Oliveira (XXX.272.292-XX); Jose Venario de Araujo (XXX.329.457-XX); Jose Vila Costa Filho (XXX.854.532-XX); Jose da Luz Queiroz (XXX.806.372-XX); Jose da Silva Fonseca (XXX.052.132-XX); Jose da Silva Lima (XXX.840.812-XX); Josefa Duarte Brandao (XXX.081.467-XX); Josenice Vieira da Silva Castilho (XXX.166.746-XX); Josue Miranda Rodrigues (XXX.312.852-XX); Joventino Javarini (XXX.303.112-XX); Joy Silva de Assuncao (XXX.447.117-XX); Julimar Morais Silveira (XXX.839.941-XX); Julio Cesar Rodrigues (XXX.536.936-XX); Julio Luiz Moreira de Moraes (XXX.846.316-XX); Juracy Santana Alves (XXX.893.512-XX); Jurema Jose de Oliveira Fernandes (XXX.186.657-XX); Jussara Oliveira de Amorim (XXX.918.286-XX); Juvandira Tolosa de Brito (XXX.868.932-XX); Juvenal Antonio Pimentel Canto (XXX.802.672-XX); Laide Machado (XXX.146.629-XX); Laila Moreira de Araujo (XXX.587.011-XX); Laudeir Barbosa dos Santos (XXX.300.876-XX); Leandro dos Santos (XXX.684.527-XX); Leila Beirouth Karam (XXX.345.407-XX); Leila Silva de Azevedo (XXX.513.346-XX); Leir de Andrade Silva (XXX.789.367-XX); Lenilda de Souza Quintela (XXX.629.792-XX); Leonelis Peixoto de Mesquita (XXX.434.022-XX); Leonidia Cosme Santos (XXX.774.377-XX); Leonilda Vianna (XXX.310.682-XX); Leonildo Lopes da Cruz (XXX.885.912-XX); Leonita Lopes de Brito (XXX.671.177-XX); Leonor Batista Lourenco (XXX.404.522-XX); Leopold Ulrich Felix (XXX.599.977-XX); Leuria de Oliveira Belonia (XXX.054.792-XX); Levi Afonso Soares Magalhaes (XXX.328.177-XX); Lia Adler Cherman (XXX.194.377-XX); Ligia Maria de Oliveira Belas Silva (XXX.466.345-XX); Ligia Maria dos Reis (XXX.677.926-XX); Ligia Marta Sampaio de Melo (XXX.041.028-XX); Lindalva Abreu de Brito (XXX.016.352-XX); Lindalva Bezerra Trindade (XXX.423.612-XX); Lirio Cosme Pinto Gomes (XXX.703.238-XX); Lisimar Martins Thomaz Pereira (XXX.741.097-XX); Lourdete de Castro Martins de Oliveira (XXX.720.182-XX); Luci Costa (XXX.730.587-XX); Lucia Helena Costa Paulo (XXX.503.956-XX); Lucia Maria de Souza Lima (XXX.309.442-XX); Luciane Rangel Barbosa (XXX.795.367-XX); Luciclea do Carmo Pinto Praxedes (XXX.794.262-XX); Lucila Vieira da Costa (XXX.603.502-XX); Lucilia Aurina Moreira Ribeiro (XXX.944.892-XX); Lucilia Maria de Oliveira dos Santos (XXX.555.307-XX); Lucinea Correa Alves (XXX.739.402-XX); Lucio Rodrigues da Silva (XXX.613.387-XX); Ludgerio Rodrigues Neto (XXX.464.056-XX); Ludmilla Maria Pinto Bezerra (XXX.323.862-XX); Luis Otavio de Carvalho Moreira (XXX.715.187-XX); Luiz Carlos Fernandes dos Santos (XXX.407.402-XX); Luiz Edmundo Oliveira Horta (XXX.260.556-XX); Luiz Ferreira Lima (XXX.412.178-XX); Luiz Gonzaga Ferreira Botelho (XXX.158.886-XX); Luiz Gonzaga de Almeida Oliveira (XXX.015.682-XX); Luiza Arminia Faccio Mello (XXX.191.460-XX); Luzia Lourenca das Gracas (XXX.922.686-XX); Luzia Masello Bessa (XXX.038.597-XX); Luzia Rozaria Miranda (XXX.330.582-XX); Maibi Norma Nunes Car (XXX.127.559-XX); Manoel Amancio da Silva (XXX.556.635-XX); Manoel Antonio Pires Filho (XXX.622.486-XX); Manoel Carlos de Moura (XXX.303.252-XX); Manoel Conceicao Santos (XXX.279.435-XX); Manoel Pereira Marcal (XXX.271.606-XX); Manoel Pinto Moreira (XXX.798.682-XX); Mara Aparecida dos Santos (XXX.483.826-XX); Marcia Helena Vazi Davanso (XXX.044.486-XX); Marcia Lamenha Rangel (XXX.093.324-XX); Marcia Regina Pereira de Assis (XXX.456.206-XX); Marcio Jose Rodrigues (XXX.309.226-XX); Marcio Miranda (XXX.208.666-XX); Marco Antonio Penna Barbosa (XXX.399.308-XX); Marco Antonio de Jesus (XXX.568.517-XX); Marcos Antonio Reis (XXX.210.157-XX); Marcos Antonio de Jesus (XXX.917.397-XX); Marcos Maidana (XXX.629.991-XX); Marcos Tadeu Richard Ferreira (XXX.899.627-XX); Marcos Teixeira dos Santos (XXX.818.201-XX); Margarete Mendes da Silva (XXX.744.277-XX); Margareth Alves da Silva (XXX.238.831-XX); Margareth Mary Silva Salgado (XXX.783.857-XX); Margarida Maria Ribeiro Soares (XXX.936.177-XX); Maria Agostinha Chagas (XXX.175.786-XX); Maria Aldenira Veberling Frederico (XXX.574.076-XX); Maria Amelia da Silveira Martins (XXX.986.234-XX); Maria Ana da Silva Oliveira (XXX.254.802-XX); Maria Angela Alves (XXX.140.506-XX); Maria Angelica Duarte Montessi (XXX.889.866-XX); Maria Angelica de Albuquerque (XXX.600.337-XX); Maria Aparecida Alves Teixeira (XXX.469.812-XX); Maria Aparecida Garcia Menezes (XXX.490.132-XX); Maria Aparecida Mendonca de Araujo (XXX.021.702-XX); Maria Aparecida Rodrigues (XXX.850.707-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.571.032-XX); Maria Aparecida da Silva Roman (XXX.290.112-XX); Maria Aparecida de Azevedo (XXX.769.562-XX); Maria Aparecida de Souza Oliveira (XXX.132.182-XX); Maria Aparecida do Nascimento Franco (XXX.043.862-XX); Maria Augusta Goncalves dos Santos (XXX.607.092-XX); Maria Auxiliadora Bitencourt da Silva (XXX.930.612-XX); Maria Auxiliadora Silva Trindade (XXX.742.092-XX); Maria Auxiliadora de Lima Silva (XXX.773.072-XX); Maria Benedita Carvalho Nunes (XXX.467.952-XX); Maria Bernadete Araujo de Souza (XXX.286.004-XX); Maria Candida da Silva Belem (XXX.283.397-XX); Maria Carmem Lucia Fernandes Vasconcelos (XXX.452.972-XX); Maria Celma de Carvalho (XXX.170.602-XX); Maria Clara Milito (XXX.835.968-XX); Maria Conceicao Lima Calil (XXX.423.522-XX); Maria Conceicao Saraiva Bezerra (XXX.472.907-XX); Maria Conceicao da Silva (XXX.789.932-XX); Maria Cristina Quintela de Carvalho (XXX.460.228-XX); Maria Dalva Souza Neves (XXX.400.216-XX); Maria Dolores Chavez Denger (XXX.833.252-XX); Maria Domingas Meireles Menezes (XXX.613.973-XX); Maria Eduvirgens Cardoso Peixoto (XXX.882.962-XX); Maria Elisa Lanzillotti da Silva (XXX.726.907-XX); Maria Elisabeth Ramos Pacca (XXX.301.197-XX); Maria Emilia da Silva (XXX.971.472-XX); Maria Felicidade dos Santos Ferreira (XXX.874.932-XX); Maria Filomena Vilela Chiaradia (XXX.411.837-XX); Maria Geralda de Souza (XXX.749.107-XX); Maria Helena Aguado Conus (XXX.961.532-XX); Maria Helena Betti (XXX.786.676-XX); Maria Helena Cardoso (XXX.399.411-XX); Maria Helena Lacerda Melo Lima (XXX.627.952-XX); Maria Helena Orlandini de Amaro (XXX.431.102-XX); Maria Helena dos Santos (XXX.540.348-XX); Maria Ignes Benetoli (XXX.900.012-XX); Maria Ivete dos Anjos Souza (XXX.737.402-XX); Maria Jardelina Pereira (XXX.744.192-XX); Maria Joana de Oliveira (XXX.730.802-XX); Maria Jose Braga Ferreira de La Nuez (XXX.919.077-XX); Maria Jose Ferreira da Costa (XXX.848.407-XX); Maria Jose Vale (XXX.725.341-XX); Maria Laurena da Silva Barriga (XXX.031.432-XX); Maria Leonita Goncalves Dias (XXX.342.732-XX); Maria Lucia Costa (XXX.278.502-XX); Maria Lucia Silva Rocha (XXX.399.937-XX); Maria Lucia de Oliveira Maciel (XXX.144.156-XX); Maria Lucia de Siqueira (XXX.164.328-XX); Maria Lucila de Avila (XXX.537.330-XX); Maria Luiza Meurer Alves (XXX.914.696-XX); Maria Luiza Pinto de Jesus (XXX.754.602-XX); Maria Madalena Klinkovski Rodrigues Mano (XXX.844.147-XX); Maria Madalena Picanco Damasceno (XXX.817.822-XX); Maria Marcy Milhomem de Sousa (XXX.782.863-XX); Maria Margarida Rufino da Silva (XXX.096.748-XX); Maria Martinha Cortes (XXX.734.092-XX); Maria Maura da Silva (XXX.005.302-XX); Maria Miltes Reche (XXX.295.158-XX); Maria Nazareth de Albuquerque (XXX.005.052-XX); Maria Neusa Pereira da Silva (XXX.294.329-XX); Maria Neves de Oliveira Santos (XXX.948.232-XX); Maria Ozana Castilho Pereira de Queiroz (XXX.913.592-XX); Maria Raimunda Banha Picanco de Souza (XXX.945.078-XX); Maria Raimunda Leal de Almeida (XXX.729.682-XX); Maria Raimunda Lemos da Silva (XXX.266.582-XX); Maria Rita Vicente de Melo (XXX.994.267-XX); Maria Rosa Aparecida da Silva Castro (XXX.096.652-XX); Maria Rossilda Barbosa da Silva (XXX.507.692-XX); Maria Soares Paz (XXX.565.292-XX); Maria Socorro Souza (XXX.884.702-XX); Maria Socorro da Silva (XXX.461.102-XX); Maria Souza dos Santos (XXX.223.902-XX); Maria Suely Santos (XXX.321.816-XX); Maria Teotonia da Silva Melo (XXX.690.842-XX); Maria Teresa Barbosa da Silva (XXX.426.187-XX); Maria Thereza Muniz da Silva (XXX.491.617-XX); Maria Vera Lucia Canavarro (XXX.659.307-XX); Maria Zeli Benicio Pereira (XXX.380.112-XX); Maria da Conceicao Chaves da Silva (XXX.651.712-XX); Maria da Conceicao Freitas Almeida (XXX.049.296-XX); Maria da Conceicao Rodrigues (XXX.230.176-XX); Maria da Conceicao do Nascimento (XXX.673.922-XX); Maria da Gloria Santos de Oliveira (XXX.924.007-XX); Maria da Graca Vieira dos Santos (XXX.244.822-XX); Maria da Paz Silva Lopes (XXX.411.812-XX); Maria da Penha Abranches Schittine (XXX.580.436-XX); Maria da Penha Santos de Oliveira Gomes (XXX.457.947-XX); Maria das Dores Paiva Rabelo Fernandes (XXX.787.772-XX); Maria das Gracas Ferreira (XXX.005.852-XX); Maria das Gracas Marques Ribeiro (XXX.717.667-XX); Maria das Gracas Santorio de Sao Jose (XXX.120.607-XX); Maria de Aquino Souza (XXX.164.442-XX); Maria de Fatima Mira Barbosa (XXX.938.872-XX); Maria de Fatima Miranda (XXX.935.987-XX); Maria de Fatima de Moraes (XXX.524.537-XX); Maria de Goes Santos (XXX.025.435-XX); Maria de Jesus dos Santos Ferreira (XXX.788.652-XX); Maria de Lourdes Tavares Vale (XXX.723.056-XX); Maria de Nasare Silva (XXX.330.687-XX); Maria de Nazare Araujo (XXX.157.002-XX); Maria de Nazare Protazio Botelho (XXX.685.662-XX); Maria de Nazare Sousa de Oliveira (XXX.803.432-XX); Maria de Nazareth Carvalho Therezo (XXX.166.307-XX); Maria do Carmo Coelho (XXX.632.346-XX); Maria do Carmo Freire dos Santos (XXX.233.222-XX); Maria do Carmo Gomes Rocha Cunha (XXX.240.272-XX); Maria do Carmo Gomes de Oliveira (XXX.596.566-XX); Maria do Carmo de Souza (XXX.014.582-XX); Maria do Perpetuo Socorro Barroso de Freitas (XXX.762.502-XX); Maria dos Anjos Alves Grangeiro (XXX.058.997-XX); Maria dos Anjos Ferreira Borges (XXX.961.143-XX); Maria dos Anjos Nascimento (XXX.937.912-XX); Mariano Barbosa de Almeida (XXX.126.758-XX); Marilda Barbosa de Araujo (XXX.946.057-XX); Marilene Ferreira Vieira (XXX.875.017-XX); Marilia Aparecida Silva do Carmo (XXX.893.306-XX); Marina de Carvalho Castro (XXX.803.567-XX); Marinea Fernandes Veiga (XXX.048.837-XX); Mario Augusto de Araujo (XXX.993.666-XX); Mario Bezerra Machado (XXX.637.331-XX); Marize Cunha de Siqueira (XXX.965.917-XX); Marlene Carneiro Lima (XXX.686.107-XX); Marlene Lopes de Jesus (XXX.014.796-XX); Marlene Moreira Costa Bessa (XXX.447.667-XX); Marlene Sant Anna Ferreira da Silva (XXX.894.857-XX); Marlene da Conceicao (XXX.540.617-XX); Marlene do Nascimento Assis (XXX.394.127-XX); Marli Ferreira dos Reis Bisca (XXX.879.268-XX); Marlucia Rodrigues Mendes (XXX.408.522-XX); Martha Demetrio Rustum (XXX.157.147-XX); Mateus Bento Ferreira (XXX.640.183-XX); Matilde Helena Moraes do Nascimento (XXX.100.977-XX); Maura Guedes da Silva (XXX.623.145-XX); Mauricio Lougon (XXX.166.296-XX); Mauro Jurandyr Francisco (XXX.525.017-XX); Merces Nascente de Souza Ladislau (XXX.995.456-XX); Miguel Archanjo Vieira da Costa (XXX.859.926-XX); Milena da Silva Abreu (XXX.046.887-XX); Militoa Guimaraes Pompeu (XXX.876.422-XX); Milton Fernandes Nobrega (XXX.070.267-XX); Miriam Barbosa dos Santos (XXX.078.288-XX); Mirtes Teixeira Santos (XXX.709.456-XX); Monica Montenegro de Holanda (XXX.584.243-XX); Nadia Naria dos Santos (XXX.430.567-XX); Nadia Nazareth da Silva Moreira (XXX.376.367-XX); Nadja Maria Alves Madeira Barros (XXX.865.194-XX); Nagela Veiga Pedro (XXX.048.837-XX); Naldir Pereira dos Santos (XXX.086.689-XX); Nanci Rodrigues de Oliveira (XXX.314.397-XX); Natalia de Oliveira Tobias (XXX.023.972-XX); Natalino Cardoso (XXX.531.291-XX); Nazare Roberto da Silva (XXX.008.092-XX); Neci Froes Cardoso (XXX.964.237-XX); Nei Pires Borges (XXX.480.321-XX); Neide Oliveira Venancio Ferreira (XXX.693.012-XX); Nelson Borges Ribeiro (XXX.376.767-XX); Neuza Araujo Torres (XXX.948.347-XX); Neuza Lima da Silva Vale (XXX.289.612-XX); Neyde Marise Lopes Soares de Lima (XXX.353.497-XX); Nilton Oliveira Soares (XXX.603.806-XX); Noelia Efigenia dos Santos Aleluia (XXX.998.707-XX); Norma Beatriz Passini Vaz Tostes (XXX.753.906-XX); Odemilde Machado de Paula (XXX.371.317-XX); Olga Mandia (XXX.073.707-XX); Olga Oliva Bendorovicz Trevisan (XXX.074.570-XX); Olga dos Anjos (XXX.317.960-XX); Olinto Jose Muniz da Silva (XXX.057.407-XX); Olivia de Nazareth Pereira (XXX.160.427-XX); Orfeu Manoel Cunha Lira (XXX.501.767-XX); Orlando Braga Dias (XXX.401.612-XX); Oromilton Ferreira da Rocha (XXX.810.101-XX); Oscarina Gomes Soares (XXX.478.722-XX); Pacifico Jose Ramos (XXX.868.516-XX); Pamela Margarethe Seidl (XXX.022.507-XX); Paulo Cesar Cerdeira Campos (XXX.449.117-XX); Paulo Cesar de Andrade Dias (XXX.002.686-XX); Paulo Fernandes da Silva (XXX.519.246-XX); Paulo Fernandes de Jesus (XXX.860.207-XX); Paulo Fernando Chaves Gaspar (XXX.042.107-XX); Paulo Raimundo Pinheiro de Araujo (XXX.613.372-XX); Paulo Roberto do O (XXX.214.626-XX); Paulo Sergio Dias Araujo (XXX.856.586-XX); Paulo de Menezes Ramos (XXX.315.441-XX); Pedro Aluizio da Silva Ferreira (XXX.750.422-XX); Pedro Amaral Vieira (XXX.707.582-XX); Pedro Matos Correa Filho (XXX.079.702-XX); Pedro Paulo Bernardes Lobato (XXX.267.591-XX); Petrina Eduardo Moura (XXX.976.926-XX); Raimunda Araujo de Souza (XXX.251.502-XX); Raimunda Nonato da Silva Santos (XXX.371.622-XX); Raimunda Souza do Nascimento (XXX.346.172-XX); Raimunda de Souza Queiroz Brasil (XXX.076.442-XX); Raimundo Farias de Lima (XXX.816.902-XX); Raimundo Guimaraes Reis (XXX.663.802-XX); Raimundo Monte Farias (XXX.559.363-XX); Raimundo Nunes da Costa (XXX.167.852-XX); Raimundo Pacheco de Carvalho (XXX.096.333-XX); Raquel Galiciolli (XXX.869.839-XX); Raul Soares Pereira de Souza (XXX.384.292-XX); Regina Celia da Silva (XXX.926.697-XX); Regina Helena Ibiapina da Silva Uchoa (XXX.979.432-XX); Reinaldo de Oliveira Marins (XXX.488.207-XX); Rejane Bisacchi Coelho Correa de Oliveira (XXX.437.197-XX); Renan Noberta Cordeiro de Macedo (XXX.560.367-XX); Renato de Oliveira Silva (XXX.834.568-XX); Renato dos Santos Mendes Pinto (XXX.203.146-XX); Rene dos Santos Muniz (XXX.073.427-XX); Ricardo Jose da Silva (XXX.300.027-XX); Rita Goncalves de Castro (XXX.645.147-XX); Rita Reinoso da Silva (XXX.332.552-XX); Rita de Cassia Pelligrino Ferrer (XXX.973.468-XX); Rita de Fatima Coelho Marinho (XXX.501.577-XX); Roberto Camilo de Almeida (XXX.776.356-XX); Rogerio Fernandez Vasconcellos (XXX.571.736-XX); Romualdo Tadeu dos Reis Rodrigues (XXX.049.968-XX); Ronaldo Maciel Santos (XXX.111.692-XX); Ronaldo Taam (XXX.069.407-XX); Rosalina Souza Vales (XXX.745.772-XX); Rosane Lopes Silva dos Santos (XXX.531.357-XX); Roselane Barbosa de Carvalho (XXX.922.196-XX); Roseli Alves de Oliveira (XXX.325.917-XX); Roseli Cardoso Silva (XXX.123.422-XX); Rosemary Benevides Barreto (XXX.267.477-XX); Rosentina Pereira (XXX.377.336-XX); Rosilene Martins de Sena Martel (XXX.774.372-XX); Rosilene do Carmo Machado Severo Mendes (XXX.061.266-XX); Rosimeri de Souza Azevedo (XXX.158.037-XX); Rosymar Pereira Rodrigues (XXX.761.932-XX); Rozilda Ferreira Lopes (XXX.018.542-XX); Rui do Rosario Barbosa (XXX.496.242-XX); Rute Muniz de Almeida Santos (XXX.115.517-XX); Ruth Lira de Oliveira (XXX.568.226-XX); Salete de Lima Bernal (XXX.137.942-XX); Salvador Rodrigues (XXX.691.527-XX); Samara Moreira e Moreira (XXX.503.517-XX); Samuel Ferreira da Silva (XXX.452.086-XX); Sandra Agostini Alves (XXX.816.187-XX); Sandra Maria Rodrigues de Menezes (XXX.338.532-XX); Sandra Vaz de Miranda (XXX.724.127-XX); Sara Costa de Freitas (XXX.054.202-XX); Sarah Maria Marano (XXX.437.157-XX); Sayonara Neiva Gomes Guimaraes (XXX.938.083-XX); Sebastiana Ribeiro de Matos Ferreira (XXX.488.602-XX); Sebastiao Bandeira Goulart (XXX.554.952-XX); Sebastiao Benedito Ferreira (XXX.500.258-XX); Sebastiao Claudio Coutinho (XXX.550.232-XX); Sebastiao Eliseu da Silva (XXX.302.226-XX); Sebastiao Ferreira de Moura (XXX.870.122-XX); Sebastiao Nunes Pacheco (XXX.160.426-XX); Sebastiao Pereira Dias (XXX.848.316-XX); Sebastiao de Souza Gama Filho (XXX.927.307-XX); Seli Salete Schienemaier Perez (XXX.796.762-XX); Selma Maria Nogueira dos Santos (XXX.318.886-XX); Selma da Silva Pinheiro (XXX.958.127-XX); Sergio Augusto da Fonseca (XXX.222.177-XX); Sergio Terco Dias (XXX.485.367-XX); Sergio de Osorio Machado (XXX.865.657-XX); Severino Bezerra Dias (XXX.401.402-XX); Severino Ribeiro de Carvalho (XXX.100.907-XX); Silene Vieira de Vasconcelo (XXX.993.662-XX); Silma Rodrigues Moura (XXX.436.336-XX); Sinvaldo Rodrigues Silva (XXX.023.026-XX); Sirlei Ferreira Botelho (XXX.773.716-XX); Sivaldo Batista (XXX.084.466-XX); Sonia Affonso de Miranda Goncalves (XXX.748.077-XX); Sonia Conceicao dos Santos Tavares (XXX.901.737-XX); Sonia Maria Martins Cavalcante (XXX.863.513-XX); Sonia Maria Salles de Figueiredo (XXX.027.387-XX); Sonia Regina Setubal (XXX.124.667-XX); Sonia Silva Pereira (XXX.083.427-XX); Sueli de Barros (XXX.057.827-XX); Suely Perrota Matias do Nascimento (XXX.913.317-XX); Tania Isabel Rodrigues de Araujo (XXX.373.486-XX); Tania Lucia Guilherme Massa (XXX.631.427-XX); Tarcema Erse Goncalves (XXX.673.352-XX); Tereza Rodrigues de Almeida (XXX.780.541-XX); Terezinha Maria das Gracas Freitas (XXX.858.177-XX); Terezinha Maria de Medeiros (XXX.395.984-XX); Terezinha Nascimento dos Santos (XXX.428.147-XX); Terezinha de Jesus Mello (XXX.044.107-XX); Theo Jose Cohen (XXX.074.247-XX); Thereza Maia Couto (XXX.111.207-XX); Tiago Jorge Evangelista Filho (XXX.233.502-XX); Ubiratan Albuquerque Barroso (XXX.977.917-XX); Valdeir Ezequiel da Silva (XXX.437.396-XX); Valeria Jose Vieira da Costa (XXX.890.651-XX); Valeriano de Lima (XXX.585.852-XX); Valerio Santos da Silva (XXX.466.556-XX); Valmir Borges (XXX.167.006-XX); Valquiria Mello da Silva Reis (XXX.142.487-XX); Valtair Nunes Cardoso (XXX.042.006-XX); Valter Azeredo Venancio (XXX.284.267-XX); Valterio Pereira de Carvalho (XXX.976.725-XX); Valy Soares Rodrigues (XXX.433.306-XX); Vana Vasconcelos dos Santos (XXX.920.102-XX); Vanderlei Barbosa da Silva (XXX.194.596-XX); Vania Moroni Felici (XXX.440.448-XX); Vanilta Rezende Pereira (XXX.446.486-XX); Vera Lucia Babo de Freitas (XXX.354.367-XX); Vera Lucia Mendonca de Oliveira (XXX.265.816-XX); Vera Lucia Resende Fontes (XXX.956.116-XX); Vera Lucia Ribeiro da Silva (XXX.231.617-XX); Vera Lucia da Rocha Domingues (XXX.722.877-XX); Veronica dos Reis Florencio (XXX.856.157-XX); Vicentina Coutinho dos Santos (XXX.141.812-XX); Vilma Balbinot Guaragni (XXX.359.990-XX); Virginia Antonia dos Santos (XXX.264.946-XX); Vitoria Justiniana de Almeida (XXX.061.222-XX); Viviane Rodrigues Braz (XXX.229.257-XX); Waldemar Felix dos Santos (XXX.419.042-XX); Walderez Bezerra de Souza (XXX.980.002-XX); Waldete Aparecida Portela (XXX.635.926-XX); Waldomiro da Mota Silva (XXX.170.996-XX); Walmi Ruas dos Santos (XXX.442.448-XX); Walquiria da Silva Pinho (XXX.425.852-XX); Wanda Rodrigues de Oliveira (XXX.417.702-XX); Wanderez Thome (XXX.158.476-XX); Weberson Luiz de Abreu (XXX.633.576-XX); Wellington de Souza Fontenele (XXX.699.531-XX); Willian Rafael da Silva (XXX.626.196-XX); Wilma Lucia Redosina Veiga (XXX.045.441-XX); Wilson Cantidio dos Santos (XXX.804.136-XX); Wilson Pereira Soares (XXX.838.116-XX); Wilson Rodrigues Lima (XXX.043.596-XX); Yeda de Oliveira Sales (XXX.167.062-XX); Yung Fong de Pontes (XXX.146.164-XX); Yvone Mendes de Souza (XXX.592.942-XX); Zeferino da Silva Leal (XXX.427.576-XX); Zenaide Almeida dos Santos (XXX.312.782-XX); Zenaide dos Santos da Silva Gomes (XXX.900.507-XX); Zeny Tavares de Andrade (XXX.190.477-XX); Zilma Alves de Araujo (XXX.925.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Nacional de Artes; Ministério da Saúde; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.